Tribunal: TJMT
Processo: 1008187-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008187-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), DANILLO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS - CPF: 903.161.691-53 (PACIENTE), AO JUÍZO DE DIREITO DA 1o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DANILLO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS - CPF: 903.161.691-53 (PACIENTE), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), PRISCILA RORATO ROSSO - CPF: 009.220.071-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA
PANDEMIA PELO COVID – 19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PACIENTE FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL - DEFESA TEM COLABORADO PARA O ALONGAMENTO DA INSTRUÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -
ORDEM DENEGADA EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, não foi juntado aos autos nenhum documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo novo coronavírus, tampouco não há qualquer confirmação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional.

Na hipótese, a
realização de audiência de instrução e julgamento
tem sido adiada, em virtude das medidas de prevenção adotadas pela Administração do TJMT com o objetivo de conter a propagação pelo coronavírus-COVID 19, que editou reiteradas portarias, prorrogando os prazos e fechamento das portas do Palácio da Justiça até o dia
14/06/2020
, e tais fatos são ônus a ser suportado por toda a sociedade,
sendo que a paralisação é provisória, bem como constitui motivo de força maior.

Ademais, a instrução

já poderia ter sido ocorrida, se não fosse a procrastinação da defesa em se manifestar na possibilidade de realizar a audiência de instrução e julgamento por videoconferência, justamente para atribuir ao feito maior celeridade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008187-02.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Pablo Leonardo Cantuário de Abreu, em favor de
DANILO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra /MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde
10.09.2019, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Aduz que em virtude da pandemia do COVID-19 e dos predicados pessoais do paciente, bem como não praticou crime com violência ou grave ameaça à pessoa, merece ser revogada a prisão preventiva, na forma da Recomendação no. 62/2020, do CNJ.

Em petição complementar, alega excesso de prazo, consignando que até o termo do prazo da Portaria Conjunta no. 305/2020/TJMT (15.05.2020), o paciente vai ter completado mais de 245 (duzentos e quarenta e cinco dias) de prisão preventiva, sem sequer ter iniciado a instrução criminal.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
N. 39410995 - Pág. 3 e id. N. 39690981 - Pág. 2.

Solicitei informações à autoridade coatora, que foram prestadas consoante id. N.
39657459 - Pág. 3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 41155977 - Pág. 7.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão da pandemia mundial causada pelo vírus COVID-19, ou relaxamento da prisão, por excesso de prazo, haja vista já terem decorrido mais de 245 (duzentos e quarenta e cinco dias) de prisão preventiva, sem sequer ter iniciado a instrução criminal.

Primeiramente, registro que a prisão preventiva do paciente foi anteriormente debatida neste Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 1016763-18.2019.8.11.0000, cuja ordem foi denegada em 10/12/2019, em acórdão por mim relatado. No voto condutor consignei:

“Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Danilo Douglas Sassaki dos Santos
, em decorrência da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Pleiteia-se a extensão da ordem de habeas corpus concedida em parte à sua companheira e corré Priscilla Rorato Rosso. Porém, ao deferir parcialmente o pedido de liminar da companheira do ora paciente, consignei expressamente que:

“De início,
consigno que ao impor a prisão preventiva o juiz singular fez menção à gravidade concreta dos fatos
, apontando a quantidade de entorpecentes, a apreensão de armas e diversas munições, dentre outros elementos que indicariam, na sua concepção, a gravidade concreta da conduta, a justificar a prisão para garantia da ordem pública. Ademais, apesar da paciente não ser investigada no procedimento que resultou na busca e apreensão, a tese de negativa de autoria não comporta análise na via do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, que deverá ser reservado à via ordinária, em primeiro grau. Assim, a princípio,
não há ilegalidade flagrante na conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois se aponta indícios razoáveis do cometimento de crimes e a necessidade de resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta
.”

Aquela decisão, proferida no HC n. 1013694-75.2019.8.11.0000, foi de cunho absolutamente pessoal, na medida em que se concedeu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser a paciente genitora de uma criança com menos de 12 anos, nos moldes do artigo 318 do CPP, o que não se comunica ao ora paciente.

Assim, percebe-se que os acusados não estão em igualdade de condições processuais, sendo inaplicável na espécie o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Ademais, além da gravidade concreta do fato supostamente criminoso –
destacada desde o hc anterior, impetrado em favor da corré
-, o paciente responde a outra penal, não havendo ilegalidade na decisão que lhe impôs a prisão preventiva, para garantia da ordem pública. (...)

Por tais razões, não havendo qualquer ilegalidade,
denego
a ordem de habeas corpus. (...)”

No que se refere especificamente ao objeto do
writ
, em razão da pandemia causada pelo vírus COVID-19, o juiz singular negou o pleito defensivo porque o paciente não se encaixa no grupo de pessoas vulneráveis ao vírus, pois não é pessoa idosa, nem apresenta doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.

Ademais, ressaltou que juntamente com a Direção do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra tomou providencias sanitárias no sentido de evitar o contágio desenfreado dos presos provisórios e definitivos pelo COVID-19, além da constante Nota Técnica Orientativa no 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, quais sejam:

“(....)

a) suspensão, em caráter provisório e emergencial, integralmente as visitas aos presos provisórios e reeducandos que se encontram custodiados no Centro de Detenção Provisórias de Tangará da Serra/MT, pelo prazo de 15(quinze) dias;

b) suspensão do comparecimento pessoal do cidadão condenado ou em cumprimento de medidas restritivas de direitos, no Edifício do Fórum desta Comarca, quando importar em obrigação nesse sentido, v.g, livramento condicional, regime aberto e semiaberto, suspensão do processo penal, dentre outras hipóteses, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

c) Orientação da população carcerária acerca do Covid-19, bem como sobre a necessidade da presente medida como forma de resguardar a vida de todos que lá se encontram; bem ainda sobre a importância dos cuidados de higiene e prevenção.

d) Identificação pela equipe de enfermagem de todos os reeducandos que fizessem parte do grupo de risco, a fim de pudessem monitorados com maior efetividade.

e) Monitoramento diário pela equipe de enfermagem da população carcerária recém chegada ao Centro de Detenção Provisória, atentando para identificação de eventuais sintomas relacionados à COVID-19, mantendo-os na triagem, separados dos demais, durante o período de quarentena, cujo relatório é apresentado diariamente a este Juízo.

f) Criação de uma ala de isolamento e monitoramento respiratório dentro do próprio CDP para isolar os reeducandos do convívio que apresentem sintomas gripais, independentemente, de estarem relacionados ou não com a COVID-19, pois é sabido que até mesmo um simples resfriado hodiernamente pode causar pânico dentro do estabelecimento prisional e acarretar maiores dissabores aos penitentes e aos agentes penitenciários.

g) Recolhimento dos presos que exercem trabalhos extramuros para evitar eventual contaminação dos demais.

h) Pulverização e assepsia das viaturas com uma solução de hipoclorito de sódio 10%, pelo lado de fora e pelo lado de dentro, nas maçanetas, câmbio, painel e camburão, para evitar eventual contágio pela superfície.

i) Uso de máscaras de proteção PFF1 pelos agentes prisionais, sendo certo que a equipe de enfermagem faz trabalhos diários de conscientização sobre a higienização das mãos com água e sabão.

Sobreleva consignar que nenhum preso apresenta sintomas relacionados à COVID-19 no Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT (...)”

Também, neste habeas corpus, não foi juntado nenhum documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo covid-19, e encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, tampouco não há qualquer confirmação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional que se encontra.

Assim, conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só, não é fundamento para o livramento irrestrito de pessoas do cárcere, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso, razão pela qual nego o pleito neste ponto.

Em relação ao excesso de prazo, o juiz singular ao indeferir o pedido assim fundamentou,
in verbis:

“(...) No caso em comento, verifica-se que o acusado foi preso em flagrante no dia 10/09/2019 (fl.30).

Às fls. 238 dos autos, consta renúncia ao mandado pelo patrono originalmente constituído, seguida pela nomeação da Dra. Samara Favetti Sassaki à fl. 239.

Contudo, somente
apresentou Defesa Prévia em 31/01/2020,
calhando ressaltar que a defesa retirou os autos em carga para a apresentação da mencionada peça defensiva em 19/12/2019, tendo-os devolvido apenas em 20/01/2020, sem a apresentação da defesa, a qual somente foi protocolizada em 31/01/2020, intempestivamente, portanto.

Impende registrar, por oportuno, que os prazos relativos aos presentes autos não ficaram sobrestados por ocasião do recesso forense, haja vista o teor do Provimento n.o 27/2019-CM, de 13 de novembro de 2019, cujo art. 2o reza o seguinte: Art. 2° Suspender, no período de 07 a 20.01.2020, a contagem de todos os prazos processuais, bem assim a realização de audiências e de sessões de julgamento e publicações de notas de expediente processuais, em Primeira e Segunda Instâncias, nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Turmas Recursais, exceto com relação às medidas urgentes e aos processos penais envolvendo réus presos, nos processos vinculados a essa prisão.

Outrossim, a defesa do réu formulou pedido para instauração de incidente de insanidade mental, sob o argumento de que o acusado em questão seria usuário de entorpecentes, tendo apresentado alterações substanciais em seu comportamento ultimamente, de maneira que os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação em 04/02/2020.

Antes mesmo que os autos fossem encaminhados ao gabinete para deliberações, o réu atravessou nova petição nos autos, requestando pelo relaxamento da prisão em razão da inobservância da nova redação do parágrafo único do art. 316 do CPP; a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o pretexto de ser o paciente pai de criança de 04 (quatro) anos de idade; e substituição da prisão por medida cautelar diversa da prisão.

Os autos foram encaminhados novamente ao parquet para manifestação em 11/02/2020 e devolvidos com parecer em 14/02/2020, quando, então, foram remetidos ao gabinete para decisão, oportunidade em que este Juízo deliberou pelo indeferimento dos pedidos e designou audiência de instrução e julgamento
para 30/03/2020, às 13h00
. No entanto, em razão da Portaria Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020, do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que suspendeu as audiências e sessões plenárias pelo Tribunal do Júri, por 30 (trinta) dias, em decorrência da pandemia mundial pelo vírus COVID-19, afianço que audiência de instrução e julgamento será designada para a data mais breve possível, com o retorno das atividades jurisdicionais.

Ademais, verbere-se que, ao contrário do sustentado pela Defesa, o caso sub judice é complexo, sendo reflexo dessa complexidade o elevado número de testemunhas arroladas para a instrução processual. (...)

Nota-se que a defesa tem colaborado para o alongamento da fase processual, em decorrência de sucessivas trocas de defensor,

demora excessiva em apresentar Defesa Prévia, bem como pela formulação

instauração de incidente de insanidade mental.

Em relação ao
cancelamento da audiência de instrução e julgamento, designada para a data de 30/03/2020, em virtude das medidas de prevenção adotadas pela Administração do TJMT com o objetivo de conter a propagação pelo coronavírus-COVID 19, pois editou reiteradas portarias, prorrogando os prazos e fechamento das portas do Palácio da Justiça, registro que em consulta ao sistema primus, verifica-se que o juízo
a quo
, determinou que o Gestor Judiciário entrasse em contato com os advogados dos acusados, para questioná-los a respeito da possibilidade de realizar a audiência de instrução e julgamento por videoconferência, justamente para atribuir ao feito maior celeridade.

Contudo, até o presente momento, não houve manifestação formalmente quanto à possibilidade de
realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência
, nem mesmo resposta as inúmeras ligações do gestor, consoante certidão do andamento processual no sistema
primus
.

Assim, apesar das medidas de prevenção adotadas pela Administração do TJMT, que constitui motivo de força maior e temporária, não há falar em desídia da Magistrada condutora, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, que aliás a defesa não vem colaborando.

Assim, a meu ver, por ora, não há falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa,
mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, acolho o parecer e
DENEGO a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020